Tribunal: STF
Processo: HC 111058
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. FUGA DO PACIENTE. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS, SUFICIENTES E IDÔNEOS PARA A PRISÃO DO ORA PACIENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA. 



    1. Se não foi submetida à instância antecedente a alegação de excesso de prazo da prisão do ora Paciente, não cabe ao Supremo Tribunal Federal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância.



    2. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes.



    3. Necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, considerada a fuga, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos.



    4. A presença de condições subjetivas favoráveis não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se tem na espécie vertente.



    5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, denegado.